Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017165-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NATALINA DE CARVALHO CAVASAN - CPF: 002.717.711-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. MULTIDISCIPLINARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de equipe multidisciplinar para atendimento domiciliar à paciente com quadro clínico grave.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado e o Município devem providenciar o serviço de
home
care
de média complexidade, conforme recomendação médica, para garantir o direito à saúde da paciente, ou se a decisão de primeiro grau, que determinou apenas serviços multidisciplinares, deve ser mantida.

III.
Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. Diante da divergência entre as avaliações médicas, é necessário privilegiar a parte hipossuficiente e assegurar o serviço de
home
care
recomendado até que se esclareça definitivamente a real necessidade da paciente, evitando riscos desnecessários à sua saúde.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento domiciliar de média complexidade conforme avaliação médica divergente, assegurando a integridade física e dignidade da paciente enquanto não exaurida a análise do quadro clínico.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 6o e 196; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.1.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP, j. 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NATALINA DE CARVALHO CAVASAN
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009757-72.2024.8.11.
0003 proposta
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado.

A parte agravante relata, em síntese, ser acamada devido a sequelas de acidente vascular cerebral, além de ser acometida com Neoplasia Maligna de Ceco, sendo considerado pelo médico responsável imprescindível o tratamento adequado com uma equipe multidisciplinar.

Informa que na tabela ABEMID teve pontuação 10, elegível, portanto, para internação domiciliar de média complexidade.

Assevera que pela peculiaridade do caso, tendo em vista a extrema gravidade de seu quadro clínico e risco iminente de complicações, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública para que por qualquer meio possível seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

Pedido liminar deferido (Id. 222351174).

A resposta apresentada pelo agravado Estado de Mato Grosso, pugnando pelo não provimento do recurso
consta no
Id. 231508169.

Instado, o agravado Município de Rondonópolis (MT) quedou-se inerte (Id. 233715185).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 240471679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NATALINA DE CARVALHO CAVASAN
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009757-72.2024.8.11.
0003 proposta
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado.

Em síntese, infere-se dos autos que o d. Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Assim, em consideração a ausência de demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do home
care
, bem como a apuração de 08 pontos na tabela ABMID, o qual indica a baixo complexidade, impõe-se a concessão em parte do pleito de antecipação de tutela, tão somente, para determinar o fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) que é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF.”

Decido.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE
a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
forneçam a acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários
,
sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF
. ".
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção da tutela em caráter de urgência deferida em grau recursal.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Conforme se extrai dos autos,
especialmente
do laudo médico constante no Id. 222013176 – Pág. 28, ante o quadro clínico da paciente, a médica servidora pública municipal considerou impr
escindível
o tratamento via
home
care
. Vejamos:

Por outro lado, o médico servidor estadual considera a paciente como inelegível para o referido serviço, embasando-se em critérios técnicos próprios.

Considerando, portanto, a existência de divergência nas avaliações médicas –
o que reforça a existência de incerteza quanto ao real quadro da paciente
–, considero temerária a tomada de uma decisão que desfavoreça a parte hipossuficiente, que
pode
necessitar do serviço de saúde em caráter urgente e essencial.

O entendimento jurisprudencial e doutrinário reconhece que, em casos como este, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do direito à saúde, com a devida proteção às necessidades básicas do paciente, sobretudo quando existe vulnerabilidade social e econômica envolvida.

Ademais, cabe ressaltar que, diante de uma dúvida razoável, não poderia a parte hipossuficiente ser prejudicada pela não concessão do serviço de
home
care
, sendo imperativo que se adote uma postura que atenda, em primeiro plano, à proteção integral da saúde e à dignidade do ser humano, nos moldes dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Assim, ante a evidente contradição entre os relatórios apresentados pelo Município e pelo Estado, impõe-se a necessidade de uma instrução processual mais apurada no d. Juízo de origem, de modo que, em sede de cognição exauriente, sejam produzidas provas complementares que elucidem definitivamente o quadro clínico da paciente e a real necessidade da prestação do serviço de
home
care
.

Somente após uma análise mais profunda e detalhada, com a possível realização de perícia médica ou outras diligências probatórias que se façam necessárias, será possível ao Magistrado de primeiro grau tomar uma decisão final devidamente fundamentada em elementos técnicos robustos e seguros.

Es
s
e procedimento é essencial para garantir que a decisão sobre a elegibilidade da paciente ao tratamento seja tomada com base em dados concretos, respeitando-se o devido processo legal e, sobretudo, os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da parte hipossuficiente.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal do Estado de Mato Grosso:

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
- TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
publicado
no DJE 09.2.2024).
[sem destaque no original].

Quanto aos demais pontos elencados, necessário destacar que no recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito do processo, uma vez que restrito
a adequação
da decisão
provisória
agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ –
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).
[sem destaque no original].

Portanto, infere-se que as referidas questões foram levantadas apenas no âmbito do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, r
eformo
a decisão
agravada para compelir
os
a
gravados à disponibilização dos serviços de
home
care
de média complexidade à agravante, com a disponibilização de profissional de enfermagem em horário compatível com a complexidade do caso, além da disponibilização dos materiais e de equipe multidisciplinar composta pelos profissionais, conforme já determinado pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024